Tribunal: TJSP
Processo: 2125443-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra a decisão que não recebeu os embargos de declaração opostos contra decisão anteriormente proferida. Decisão que não comporta reparo. Fundamentos das agravantes quanto ao pedido de extinção do incidente que foram considerados para proferimento de decisão prévia contra a qual não houve interposição

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra a decisão que não recebeu os embargos de declaração opostos contra decisão anteriormente proferida. Decisão que não comporta reparo. Fundamentos das agravantes quanto ao pedido de extinção do incidente que foram considerados para proferimento de decisão prévia contra a qual não houve interposição recursal. Agravantes que buscam, em verdade, a reforma de matéria que se encontra preclusa. Decisão mantida. Recurso não provido.